Tribunal: STF
Processo: RE 168607
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
E  M E  N T  A -  Execucão por  precatório: créditos de
natureza alimentar: exigibilidade.
              A  orientação dominante  no  STF e  que  o art. 100 da
Constituição  não dispensa o precatório, na execução contra a Fazenda
Pública,  ainda quando se  trata de créditos de natureza alimentícia,
aos  quais apenas se assegura ordem cronológica própria (L. 8.197/91,
art.  4º, § único): aplicação da jurisprudência, com ressalva do
relator  (ADIn 47, 22.10.92, Gallotti; ADIn 571, med. cautelar, Néri,
RTJ 144/732; RE 167.051, 8.10.93, Galvão).